Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-16.2024.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000623-16.2024.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAILTON SOUZA SANTOS e outros (2) Advogado(s): MARCIO FABIO DANTAS FONSECA SANTOS, JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. DEFESA TÉCNICA E INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADES REJEITADAS. MÉRITO. ESPANCAMENTO RESULTANTE DE DISCUSSÃO EM BAR NA ZONA RURAL. FRASE DE CUNHO DEPRECIATIVO PROFERIDA PELA VÍTIMA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. MATERIALIDADE E AUTORIA RATIFICADOS. QUALIFICADORAS CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXECUÇÃO IMEDIATA MANTIDA. ANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA. VERIFICADO BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO PARCIAL DAS PENAS. RECURSOS DE RAILTON E IVAN DESPROVIDOS. RECURSO DE EROALDO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Railton Souza Santos, Ivan Nascimento dos Santos e Eroaldo Pereira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da comarca de Ribeira do Pombal/BA, que, em atenção à soberania do veredicto do Tribunal do Júri, condenou os dois primeiros pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel (art. 121, § 2º, incisos II e III, do CP), com penas de 22 anos e 6 meses de reclusão, e o terceiro por homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP), à pena de 15 anos de reclusão, todas em regime inicial fechado. Os fatos ocorreram na zona rural do município, quando a vítima Irailton de Jesus, após proferir frase de cunho depreciativo envolvendo a bebida alcoólica Pitú, foi emboscada pelos acusados e espancada até a morte. O crime foi presenciado por testemunhas e pelo filho da vítima, tendo os acusados confessado a autoria em sede policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer nulidade do julgamento por suposta deficiência da defesa técnica em plenário; (ii) declarar cerceamento de defesa pelo indeferimento da reconstituição simulada dos fatos; (iii) anular o julgamento por veredicto supostamente contrário à prova dos autos; e (iv) revisar a dosimetria das penas, notadamente quanto à valoração das qualificadoras e dos vetores do art. 59 do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica em plenário é afastada, pois a atuação do defensor foi efetiva, com sustentação oral de tese absolutória por legítima defesa putativa, não havendo prova de prejuízo relevante para o réu, nos termos da Súmula 523 do STF. 4. O indeferimento da reconstituição simulada dos fatos não configura cerceamento de defesa, por ausência de prejuízo, já que a qualificadora que se pretendia afastar (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi expressamente rejeitada pelos jurados. 5. O veredicto do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório dos autos — laudo necroscópico, confissões dos réus e depoimentos testemunhais — não sendo possível considerá-lo manifestamente contrário às provas, o que afasta a hipótese de nulidade prevista no art. 593, III, “d”, do CPP. 6. A qualificadora do motivo fútil foi corretamente reconhecida em relação a Railton e Ivan, diante da desproporcionalidade entre o comentário proferido pela vítima (“mulher que bebe Pitú dá o cu”) e a reação homicida dos réus, que emboscaram e espancaram a vítima até a morte. 7. A qualificadora do meio cruel foi validamente reconhecida, uma vez que os réus atacaram a vítima com socos e pontapés, de forma reiterada e conjunta, mesmo após esta já estar caída ao solo e indefesa, causando sofrimento físico intenso e desnecessário. 8. Em relação a Eroaldo, a qualificadora do motivo fútil foi afastada pelo Júri, e, portanto, não poderia ter sido valorada negativamente como vetor na primeira fase da dosimetria, sob pena de afronta à soberania dos veredictos. 9. Para todos os réus, é vedada a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, da mesma qualificadora já utilizada para qualificar o tipo penal (motivo fútil), sob pena de bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ. 10. A fração de aumento da agravante do meio cruel deve ser fixada no mínimo legal (1/6), ante a ausência de fundamentação concreta para sua majoração, conforme fixado no Tema 1172 do STJ (REsp 2.003.716/RS). 11. Readequadas as penas, restaram fixadas da seguinte forma: a) Railton Souza Santos e Ivan Nascimento dos Santos: 18 anos e 8 meses de reclusão. b) Eroaldo Pereira dos Santos: 13 anos e 4 meses de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recursos de Railton Souza Santos e Ivan Nascimento dos Santos improvidos. Dosimetria retificada de de ofício. Recurso de Eroaldo Pereira dos Santos parcialmente provido, para afastar valoração indevida de vetor judicial e redimensionar a pena. Tese de julgamento: “A alegação de deficiência de defesa no Tribunal do Júri exige comprovação de prejuízo efetivo à plenitude de defesa para ensejar nulidade.” “A ausência de reconstituição simulada dos fatos não acarreta nulidade se a prova pretendida se refere a qualificadora já afastada pelo Júri.” “O veredicto do Júri não pode ser anulado quando respaldado em conjunto probatório coerente, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.” “A qualificadora do motivo fútil é configurada pela desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação homicida dos agentes.” “A qualificadora do meio cruel resta caracterizada pela submissão da vítima a sofrimento físico intenso, mediante agressões sucessivas e brutais.” “A utilização, na dosimetria, de qualificadora rejeitada pelos jurados viola a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.” “A mesma qualificadora não pode ser usada para qualificar o tipo penal e, ao mesmo tempo, ser valorada como vetor judicial, sob pena de bis in idem.” “A fração de aumento superior ao mínimo legal nas agravantes exige fundamentação concreta, sob pena de nulidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, “c” e “d”, e XLVI; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 121, § 2º, II e III; CPP, arts. 400, §1º; 492, I, “e”; 563 e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 455.078/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 23.04.2019; STJ, RHC 101.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.09.2016; STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 18.06.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.473.963/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 27.08.2019; STJ, HC 596.293/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 18.08.2020; STJ, REsp 2.003.716/RS (Tema Repetitivo 1172), Rel. Min. João Otávio de Noronha, T3, j. 23.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 8000623-16.2024.8.05.0213, em que figura como apelantes RAILTON SOUZA SANTOS, IVAN NASCIMENTO DOS SANTOS e EROALDO PEREIRA DOS SANTOS, e, como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos de IVAN NASCIMENTO DOS SANTOS e RAILTON SOUZA SANTOS; e de ofício, proceder à readequação da dosimetria da pena dos acusados, a fim de que seja considerada a motivação fútil como qualificadora do crime de homicídio, e a qualificadora do meio cruel seja considerada como agravante genérica, na segunda fase da dosimetria, impondo-se, como consequência, o afastamento da valoração negativa do vetor “motivos do crime”, na primeira fase e, reduzir a fração da agravante do meio cruel para o mínimo de 1/6 (um sexto), redimensionando, ao final, as penas dos apelantes para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão; e REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de EROALDO PEREIRA DOS SANTOS, a fim de afastar o vetor judicial motivação do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, conforme decisão soberana dos jurados que afastou a qualificadora do motivo fútil, redimensionando sua pena para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74